Tribunal: TJMT
Processo: 1030231-47.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030231-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 016.879.848-40 (APELADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL GENÉRICO DE 30%. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE DAS CONSIGNAÇÕES. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS SEM ÔNUS PARA A AUTORA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repactuação de dívidas para limitar os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% dos rendimentos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a limitação dos descontos em folha de pagamento da servidora municipal deve observar o percentual de 30% dos rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão autoral não se limitou à repactuação de dívidas pelo rito da Lei no 14.181/2021, mas também ao pleito de limitação dos descontos em folha de pagamento, com base no comprometimento do mínimo existencial.

A análise recursal deve se limitar à possibilidade de limitação das consignações em folha, uma vez que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de repactuação de dívidas por ausência de cumprimento dos requisitos formais da Lei do Superendividamento.

A servidora pública municipal está sujeita ao Decreto Municipal no 5.412/2013, alterado pelo Decreto 8.935/2022, que estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não excederá a 55% da remuneração líquida, sendo 10% para operações com cartões de crédito e 35% para as demais consignações facultativas.

Os descontos em folha da autora excedem os limites legais permitidos pelo Decreto Municipal. A limitação dos descontos deve corresponder à lei municipal que rege a matéria e não ao percentual de 30% determinado na sentença.

Deve ser observado o critério de antiguidade dos contratos, de modo que as consignações mais antigas, realizadas quando a autora ainda possuía margem consignável, devem prevalecer sobre as mais recentes.

A limitação dos descontos não exonera a autora dos contratos firmados, apenas alonga o prazo de pagamento e readequa as parcelas para se adequarem à limitação legal, sem qualquer ônus adicional para a devedora.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1030231-47.2024.8.11.0041, movida por FATIMA APARECIDA DA SILVA, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a redução das parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos da autora. Tendo em vista o resultado do julgamento, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, o BANCO MASTER S/A alega que a autora, ora apelada, contratou com ciência inequívoca os serviços do cartão de benefícios CREDCESTA e o serviço adicional de “Saque Fácil”, autorizando expressamente os descontos consignados.

Esclarece que os produtos contratados não devem ser interpretados como empréstimos consignados, mas sim como benefícios decorrentes do cartão CREDCESTA. e que o Decreto Municipal no 5.412/2013, alterado pelo Decreto no 8.935/2022, estabelece percentual específico de 10% da remuneração líquida do servidor para operações com cartões de crédito e de benefícios, diverso do percentual de 30% mencionado pela apelada.

Informa que foi contratado um Saque Fácil no valor de R$ 3.850,52, a ser pago em 60 parcelas de R$ 238,33, conforme Cédula de Crédito Bancário, valores que foram depositados na conta bancária da apelada.

Diz que a alegação de superendividamento não procede, pois a apelada contratou diversos produtos financeiros com diferentes instituições, em evidente má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de origem, julgando-se improcedente a demanda, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O BANCO DAYCOVAL S/A aduz que deve ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
, visto que a parte apelada manifestou livre concordância com os termos do contrato e que os descontos realizados respeitam o percentual de 30% do valor auferido pela parte apelada, inexistindo ilegalidade nas cobranças.

Diz que houve violação à Lei no 10.820/03 e à IN 28 do INSS, que estabelece margem consignável de 35% para empréstimos e 10% para cartões, não sendo correto englobar todas as operações na margem única de 30%.

Argui que a apelada não atendeu aos requisitos previstos na Lei no 14.181/21 para ser considerada superendividada.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial, com a condenação da apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais. Caso seja mantida a limitação, requer que seja observada a ordem cronológica dos descontos, respeitando o credor da operação mais antiga.

O BANCO SANTANDER suscita preliminarmente a nulidade processual por ausência de audiência de conciliação, argumentando que a Lei 14.181/2021 estabelece um procedimento específico para as ações de repactuação de dívida, exigindo a realização de audiência conciliatória, na qual o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento, o que não foi observado no caso em tela.

No mérito, sustenta o apelante que não foram demonstrados os requisitos para a aplicação da Lei do Superendividamento e que inexiste fato extraordinário ou imprevisível que justifique a relativização dos contratos firmados, bem como que foram tomadas todas as cautelas de praxe para a concessão responsável do crédito.

Ao final, requer a total improcedência da ação originária, a extinção do feito sem resolução de mérito e a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões da Caixa Econômica Federal apresentadas no ID 291737435.

Embora intimada, a autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por FATIMA APARECIDA DA SILVA em face de diversos credores, na qual a autora alega estar em situação de superendividamento e busca a repactuação de suas dívidas e a limitação dos descontos em folha de pagamento para 30% de seus rendimentos líquidos.

Ao julgar parcialmente procedente a demanda, a magistrada entendeu que não estavam presentes todos os requisitos necessários para caracterizar a ação de repactuação por superendividamento conforme art. 54-A, § 1o, do CDC, porém, mesmo não reconhecendo a situação típica de superendividamento, a juíza analisou a possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento.

Apurou-se que a renda líquida da autora é de R$ 5.720,73, sendo que os descontos em folha com empréstimos consignados perfaziam R$ 2.697,54, ou seja, cerca de 47,13% dos rendimentos. Assim, reconheceu como razoável o limite de 30% da renda líquida para tais descontos, o que corresponderia ao valor de R$ 1.716,21.

De fato, a pretensão autoral não se limitou à repactuação das dívidas pelo rito especial da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), mas também se estendeu ao pleito de limitação dos descontos em folha de pagamento, sob a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

Com efeito, ainda que a parte autora tenha inicialmente requerido a repactuação de dívidas pelo rito previsto na mencionada legislação, o juízo a quo expressamente indeferiu tal pretensão, por ausência de cumprimento dos requisitos formais estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a análise recursal não deve adentrar a lei de superendividamento, já que o juízo a quo indeferiu tal pedido, limitando-se apenas à possibilidade ou não de limitação das consignações em folha.

Ao que consta, a autora é servidora pública municipal. Nos termos do Decreto Municipal no 5.412/2013, alterado pelo Decreto 8.935 de 19 de janeiro de 2022, a soma mensal das consignações facultativas não excederá a 55% da remuneração líquida do servidor, excluídos do cálculo o valor pago a título de contribuição obrigatória, sendo 10% para operações com cartões de créditos, 35% para as demais consignações facultativas, e 10% para cartão de benefício consignado.

Veja:

Considera-se consignações facultativas: (Redação dada pelo Decreto no 10147/2024)

VII - Prestações devidas em razão das operações contraídas através de cartão de benefício consignado que vise apoiar e facilitar a aquisição de bens e serviços no comércio local, a custos ou condições diferenciadas, oferecidos aos servidores da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, mediante convênio celebrado com o Município. (Redação acrescida pelo Decreto no 8621/2021)

"Art. 7o A soma mensal das consignações facultativas não excederá a 55% (cinquenta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, excluídos do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas e as prestações referentes a quitação de convênio ou cooperações técnicas disponibilizadas aos servidores pela associação dos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Cuiabá - ASPE e demais sindicatos ou entidades de classe de servidores para aquisição de bens e serviços, na forma prevista nos incisos de I e II do art. 3o deste Decreto.

§ 1o (...)

I - 10% (dez por cento) da remuneração líquida do servidor, destinada exclusivamente para consignações decorrentes do inciso VII do art. 3o;

II - 35% (trinta e cinco por cento) para as demais consignações facultativas;

III - 10% (dez por cento) para operações com cartões de créditos e de benefícios concedidos por entidades bancárias, ou entidades integrantes do sistema financeiro e administradoras de cartões de crédito;

(...)."

O vencimento da autora é de R$ 6.656,50, excluindo os descontos obrigatórios de IRRF de R$ 1.114,16, previdência R$ 931,91, ASPE – DESPESA R$ 474,78, seu rendimento líquido perfaz o montante de R$ 4.135,65.

Assim, para empréstimos consignados o limite de desconto é de R$ 1.447,47 e para cartão de crédito é de R$ 413,56. No entanto, os descontos referentes a empréstimos totalizam R$ 2.169,60 e cartão R$ 527,94, portanto além do legalmente permitido pelo órgão empregador da autora.

Desse modo, a limitação deve corresponder à lei municipal que rege a matéria e não 30% como determinado na sentença, observando-se ainda, o critério de antiguidade, de modo que as consignações mais antigas e realizadas quando a autora ainda tinha margem devem prevalecer sobre as mais recentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3 .008/2010. Precedentes do STJ. (TJMT. Ap . 30905/2017, j. em 17.0017).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013498-66 .2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADA PELA PRIMEIRA APELANTE – HOMOLOGAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO - LIMITAÇÃO DO DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO MUTUÁRIO – VIABILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – EXONERAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.
Na contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, as parcelas ajustadas não podem ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos líquidos do servidor, para não comprometer a subsistência do devedor, tudo em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade.
Ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita, é cabível sua condenação em custas e honorários advocatícios, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. (Ap 178956/2016, DESA . SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

(TJ-MT - APL: 00177900820118110041 178956/2016, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – NECESSIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% da remuneração líquida do trabalhador.

(TJ-MT - APL: 00231761420148110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/02/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – MÉRITO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) MUNICIPAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO DECRETO No 13.870/2019 DE CAMPO GRANDE-MS – LIMITAÇÃO DE 35% DO VENCIMENTO BRUTO PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS QUAIS 5% SÃO RESERVADOS PARA DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – adequação mediante manutenção dos descontos relativos aos contratos mais antigos em detrimento dos mais recentes – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A impugnação ao valor da causa merece acolhimento, pois, conforme o art . 292, II, do CPC, o valor deve refletir o proveito econômico buscado, ou seja, a limitação dos descontos consignados, e não a soma integral dos contratos. 2. Nos termos do art. 8o do Decreto Municipal n . 13.870/2019, o comprometimento da remuneração bruta do servidor público do Município de Campo Grande com consignações voluntárias não poderá ultrapassar o percentual máximo de até 35%, sendo que, deste percentual, 5% estão reservados exclusivamente para amortizações de despesas realizadas por meio de cartão de crédito e/ou decorrentes de sua utilização com a finalidade de saque, de modo que os descontos relativos a empréstimos consignados devem observar o limite máximo de 30%. 3. Sentença que impôs a limitação de empréstimos consignados em 30%, enquanto os descontos realizadas a título de cartão não devem ultrapassar o limite de 5%, a qual não merece reparos, já que em harmonia com a legislação municipal e alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício . 4. A
adequação dar-se-á mediante a manutenção dos descontos relativos aos contratos mais antigos em detrimento dos mais recentes
. 5. Recursos parcialmente providos .

(TJ-MS - Apelação Cível: 08139477520238120001 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 23/01/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2025)

Ademais, não se está exonerando a autora dos contratos firmados, mas apenas alongando o prazo de pagamento e as parcelas para se adequarem à limitação legal de consignação em folha, razão pela qual as instituições financeiras atingidas pela limitação deverão readequar o valor e o prazo das parcelas descontadas, sem qualquer ônus para a autora.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, determinando que a limitação dos descontos em folha de pagamento observe os limites previstos no Decreto Municipal no 5.412/2013, alterado pelo Decreto 8.935/2022, correspondentes a 35% para empréstimos consignados e 10% para cartão de crédito, calculados sobre o rendimento líquido da autora, respeitando-se o critério de antiguidade dos contratos.

Determino, ainda, que as instituições financeiras atingidas pela limitação procedam à readequação do valor e prazo das parcelas descontadas, sem qualquer ônus adicional para a autora.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025